Tribunal: TJSP
Processo: 2002040-91.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2018-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título judicial que condenou a Fazenda do Estado a pagar ao exequente proventos integrais no posto de 3o Sgt PM – Alegação de excesso de execução – Cálculo que deve seguir os informes apresentados pela órgão pagador, que goza de presunção de legitimidade, não elidida pelo exequente – Pretensão de incidência dos índices de correção monetária da Lei 11.960,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título judicial que condenou a Fazenda do Estado a pagar ao exequente proventos integrais no posto de 3o Sgt PM – Alegação de excesso de execução – Cálculo que deve seguir os informes apresentados pela órgão pagador, que goza de presunção de legitimidade, não elidida pelo exequente – Pretensão de incidência dos índices de correção monetária da Lei 11.960, que alterou o art. 1o-F da Lei 9.494/97 – Inadmissibilidade – Critério de correção monetária declarado inconstitucional pelo STF – Inadmissibilidade de efetuar descontos previdenciários e de assistência médica – Pagamento realizado a destempo, verba de natureza indenizatória – Decisão parcialmente reformada – Recurso de agravo provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2018.0000225668
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2002040-
91.2018.8.26.0000, da Comarca de Votuporanga, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravado JOSÉ FERREIRA DA COSTA FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento em parte ao recurso. Vencido o 2o Juiz, que declara.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SOUZA NERY
(Presidente sem voto), EDSON FERREIRA E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 2 de abril de 2018.
J. M. Ribeiro de Paula
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2002040-91.2018.8.26.0000.
Comarca de VOTUPORANGA 4a Vara Cível Juiz Sérgio Martins Barbatto Júnior.
Agravante:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Agravado:
JOSÉ FERREIRA DA COSTA FILHO.
VOTO No 26.009.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução de título judicial
que condenou a Fazenda do Estado a pagar ao exequente
proventos integrais no posto de 3o Sgt PM Alegação de
excesso de execução Cálculo que deve seguir os informes
apresentados pela órgão pagador, que goza de presunção de
legitimidade, não elidida pelo exequente
Pretensão de
incidência dos índices de correção monetária da Lei 11.960,
que alterou o art. 1o-F da Lei 9.494/97 Inadmissibilidade
Critério de correção monetária declarado inconstitucional pelo
STF Inadmissibilidade de efetuar descontos previdenciários e
de assistência médica Pagamento realizado a destempo, verba
de natureza indenizatória Decisão parcialmente reformada
Recurso de agravo provido, em parte.
Agravo de instrumento tirado de r. decisão, 1 proferida nos
autos do incidente de cumprimento de sentença, 2 que rejeitou a impugnação
oposta pela FESP.
Sustenta que o agravado apresentou valores mensais
desacompanhados de documentos que atestem suas regularidades, a FESP
impugnou, apresentou planilha da autarquia previdenciária que goza de
presunção de veracidade e legitimidade, mas o Juízo de primeiro grau ignorou
o pedido da FESP e acolheu os valores mensais apresentados pelo agravado;
a declaração de inconstitucionalidade nas ADIs 4.357 e 4.425 trata da atua-
1 Reproduzida a fls. 93/94.
2 Feito no 0006063-96.2017.8.26.0664.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lização monetária incidente somente sobre os precatórios; a decisão proferida
pelo STF no RE 870.947, em 20/09/2017, não transitou em julgado, é passível
de recurso e modulação, o que impede que a tese nela firmada seja aplicada
ao caso concreto; até que o STF se pronuncie sobre o preciso alcance de sua
decisão deve ser aplicada a TR como fator de atualização monetária, nos
termos do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09; devem
ser realizados os descontos legais e obrigatórios referentes à contribuição
previdenciária e contribuição de assistência médica, que não precisam constar
da decisão condenatória; o pagamento de verbas salariais com atraso não
altera sua natureza jurídica, o decurso de tempo não converte a remuneração
em indenização. Pleiteia a suspensão da decisão agravada.
Recurso recebido com efeito suspensivo; informações
dispensadas; com resposta da agravada. 3
Fundamentação
Trata-se de execução de título judicial que condenou a
FESP a averbar tempo de serviço rural e pagar proventos integrais no posto de
3o Sargento PM.
O recurso merece parcial provimento.
Sustenta a FESP que o cálculo apresentado pelo exequente
foi baseado em informações unilaterais, sem comprovação de quais seriam
seus vencimentos, não respeitou a planilha informada pela SPPREV.
3 Despacho, fls. 97/98; contraminuta, fls. 103/106.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os cálculos devem mesmo observar os informes oficiais da
SPPREV; os valores lá lançados gozam de presunção relativa de veracidade e
o exequente não demonstrou a origem nem a correção dos valores constantes
de seu laudo contábil. 4
Sustenta ainda a FESP que deve ser aplicada a Lei no
11.960/09 no que tange aos índices de correção monetária.
O Superior Tribunal de Justiça, em recursos repetitivos,
firmou orientação no sentido de que a Lei 11.960/09 é lei de natureza
processual e deve ser aplicada a partir de sua vigência (REsp 1.205.946-SP,
19/10/11, Rel. Min. Benedito Gonçalves), quando a Fazenda Pública sofre
condenação, independente de sua natureza.
Considera-se, porém, superada essa orientação do C. STJ
em face do que decidiu o Excelso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no
julgamento das ADIs 4357 e 4425, declarando inconstitucional o art. 100, § 12,
da Constituição, e por arrastamento o art. 5o da Lei 11.960, de 29/06/09.
Se o índice de correção monetária não pode incidir nos
processos em fase de execução, corolário que não pode incidir nos processos
ainda em fase de conhecimento.
E a modulação de que trata o art. 27 da Lei no 9.868/99, 5
ocorrida em 26/03/2015, deve produzir efeitos no sentido de alcançar os
4 Fls. 40/51.
5 Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de
segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por
maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que
ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser
fixado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processos em que houve decisão judicial de incidência (da norma inconstitucional)
anterior à própria declaração de inconstitucionalidade. Não é jurídico fazer
incidir disposição legal inconstitucional, assim reconhecida pelo STF, nos
processos em que, de modo implícito ou explícito, foi negada essa incidência.
Ademais, o STF, ao modular os efeitos da declaração de
inconstitucionalidade, limitou-se a validar a aplicação da Lei 11.960 nos
processos em que já havia precatório pago ou expedido com determinação de
incidência de seus índices de correção monetária, não determinou a sua
aplicação indistintamente em todos os demais casos.
Além disso, recentemente houve o julgamento do mérito do
RE 870947 pelo C. STF (20/09/2017), que confirmou a tese de afastamento da
TR para o cômputo da correção monetária.
Decidiu o Supremo que “o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com
a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII),
uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.
Nesse sentido:
Agravo de instrumento - Impugnação ao cumprimento de sentença Tese
firmada no julgamento do RE no 730.462, que não impede a alteração dos
critérios de juros de mora e correção monetária - execução de efeitos futuros da
sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado
Decisão que deve ser mantida - Julgamento do RE no 870.947/SE - Acórdão no
qual firmada a tese do tema 810 pelo E. STF já publicado em 20.11.2017
Correção monetária de acordo com o IPCA e juros de mora nos termos da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9.494/97, com redação da Lei 11.960/09 Recurso desprovido (TJSP; Agravo
de Instrumento 2191001-50.2017.8.26.0000; Relator: Souza Meirelles;
Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
09/01/2018; Data de Registro: 09/01/2018).
Dessa forma, repele-se a incidência do inconstitucional art.
5o da Lei no 11.960, de 2009, subsistindo, portanto, o comando da decisão
agravada.
Por fim, quanto à incidência de descontos relativos à
contribuição previdenciária e assistência médica, o recurso da FESP não
merece provimento; são verbas indenizatórias pagas a destempo, sobre elas
não incidem descontos previdenciários. Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. Índices de correção monetária
e juros moratórios
Aplicação da Lei no 11.960/2009
Inadmissibilidade

Inconstitucionalidade declarada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal Modulação
dos efeitos da ADI 4357 que atinge somente precatórios já expedidos. 2. Contribuições
do IPESP e do IAMSPE
Verbas de caráter indenizatório
Descontos

Inadmissibilidade
Precedentes
Recurso voluntário e reexame necessário
desprovidos (Apelação no 0021776 -77.2012.8.26.0053; Relatora Desa. Cristina
Cotrofe; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Público;
julgamento: 12/08/2015).
APELAÇÃO
Embargos à execução - Execução de título judicial
FAM

Descabimento de descontos de contribuição previdenciária e assistência médica
Verbas de natureza indenizatória Precedentes desta Colenda Câmara Manutenção,
todavia, do disposto na r. sentença ante a ausência de recurso dos embargados -
Legalidade da adoção da certidão do DEPE para realização dos cálculos Não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provimento da apelação (Apelação no 0028342-76.2011.8.26.0053; Relatora Desa.
Maria Olívia Alves; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 6a Câmara de Direito
Público; Data do julgamento: 10/08/2015).
Ante o exposto, dou provimento, em parte, ao recurso,
apenas para determinar que os cálculos sejam refeitos, observando os
informes oficiais da SPPREV. É como voto.
RECURSO DE AGRAVO PROVIDO, EM PARTE.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32181
Agravo de Instrumento no 2002040-91.2018.8.26.0000
Comarca: Votuporanga
Agravante: Estado de São Paulo
Agravado: JOSÉ FERREIRA DA COSTA FILHO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO DO 2o JUIZ
Cumprimento se sentença por diferenças de proventos
de aposentadoria não tem natureza indenizatória, ainda que sejam pagas a destempo,
devendo sofrer descontos previdenciários e de assistência médica por força de lei,
não importando que o título judicial tenha silenciado a esse respeito.
A situação do FAM é diferente, por se tratar somente de
correção monetária por vencimentos pagos com atraso, de modo que somente essa
correção monetária não tem caráter remuneratório.
Assim, pelo meu voto, dava parcial provimento ao
recurso da Fazenda do Estado para determinar descontos previdenciários e de
assistência médica.
EDSON FERREIRA DA SILVA
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE MANOEL RIBEIRO DE PAULA
81687CA
8
8
Declarações de
Votos
EDSON FERREIRA DA SILVA
8423955
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2002040-91.2018.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.